Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-59.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-59.2021.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

Advogado(s)
:
FABIO SILVEIRA LEDO, AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS

APELADO: EDNA PIRES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS, FABIO SILVEIRA LEDO

ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGANTE QUE SUSTENTA QUE não teria HAVIDO A ANÁLISE DEVIDA ACERCA DOS FATOS TRAZIDOS NA EXORDIAL. RECORRENTE QUE APONTA QUE O REPARO NA ADUTORA TERIA PERDURADO POR APENAS UM DIA. TOTAL DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO.
SITUAÇÃO EM VOGA EXTREMA.
ROMPIMENTO DE ADUTORA QUE CAUSOU INUNDAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL DA PARTE AUTORA TENDO SIDO ABERTA UMA CRATERA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA DA ACIONANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ROBUSTA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS.

DISCUSSÃO CLARAMENTE ESGOTADA.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, contradição OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
necessária a demonstração inequívoca da existência dos vícios elencados NO ART. 1.022 DO CPC/2015, o que,
in casu
, não ocorreu
. EMBARGOS de declaração REJEITADOS.

1.

A parte Embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no julgado, apontando, em suma, que não teria havido a análise devida acerca dos fatos trazidos na exordial e que o acórdão objurgado teria sido contraditório ao apontar
"
demora excessiva e injustificada por parte da Ré para solucionar os problemas decorrentes do evento danoso, tendo a consumidora sido submetida a condições de moradia insalubres e degradantes por longo período
”.
Recorrente que alega que teria realizado o reparo na adutora no mesmo dia do rompimento, o que ensejaria obscuridade e contradição no acórdão, tornando excessivo o valor concedido a título de danos morais.

2.

Diante de tais considerações, requereu o conhecimento e provimento dos presentes Embargos,
pugnando
para que sejam sanadas a contradição e obscuridade alegadas,
sendo reformado o acórdão vergastad
o
.

3.

Não assiste razão à parte Embargante.

4.

No caso presente, verifico que inexiste qualquer vício no acórdão fustigado, estando claramente esgotada qualquer discussão acerca da questão apresentada pela empresa Recorrente, sendo irrefutável que
após o rompimento de adutora de responsabilidade da empresa Ré, ora
Embargante
, o
imóvel da parte Embargada foi inundado por água e dejetos, tendo ocorrido a destruição do quintal da residência da Recorrida ante a abertura de uma cratera pela Ré para viabilizar o conserto da adutora
.

5.

Os prejuízos causados à Demandante/Embargada foram extremos, conforme comprovado em instrução probatória robusta, além de vídeos e fotografias carreados aos autos, não tendo a parte Ré/Embargante conseguido comprovar que realizou o reparo da adutora em curto espaço de tempo, muito menos em um dia, conforme absurdamente alega.

6.

Saliente-se que causa espécie a esta Relatora que a parte Acionada, ora Recorrente, busque a reforma do acórdão fustigado através de uma tese totalmente descabida, posto que, conforme exposado no acórdão
objurgado: “
No caso concreto, o rompimento da adutora, os danos ao imóvel da Acionante e a relação direta entre esses eventos (nexo causal) são incontroversos e foram robustamente demonstrados nos autos, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior, mas sim em fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela parte Ré
.”

7.

“
Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de vasto acervo probatório, incluindo fotografias e vídeos que detalham a perda de móveis, eletrodomésticos e a necessidade de reparos estruturais no imóvel, tendo a parte Ré realizado os consertos devidos no imóvel da Demandante apenas no curso da ação, razão pela qual a obrigação de fazer requerida na exordial restou prejudicada, sendo, contudo, tais provas úteis para efeito de valoração dos danos morais sofridos pela Acionante
.”

8.

“
A situação vivenciada pela Acionante ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A permanência por meses com a casa inundada, exposta a odores fétidos, umidade, risco de proliferação de doenças, e com uma cratera aberta em seu quintal, representa uma violação direta à sua dignidade, ao seu direito à moradia adequada e à sua integridade psíquica. Tal cenário de desolador abandono e descaso por parte da concessionária Ré configura ofensa grave à esfera extrapatrimonial da parte Acionante, merecendo que a mesma seja indenizada, tal como procedido pelo juízo de primeiro grau
.”

9.

Destarte, da detida análise dos autos, nota-se que a matéria fora devidamente enfrentada e suficientemente apreciada no acórdão embargado, principalmente as questões apontadas pela parte Embargante.

10.

Assim, o argumento da Embargante não se traduz em omissão, contradição ou obscuridade da decisão colegiada, resultando de sua leitura que a pretensão deduzida não foi outra senão tentar rediscutir o mérito, pelo que, nada há que acrescentar ou modificar no julgado, pois a questão decidida foi devidamente analisada em todos os seus termos.

11.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, mantendo incólume o acórdão vergastado
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os Embargos Declaratórios interpostos nos autos de nº
8000276-59.2021.8.05.0060
, em que são Embargante e Embargado, respectivamente

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
e EDNA PIRES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, mantendo incólume o acórdão vergastado
.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça